Tribunal: TJES
Processo: 5001440-78.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001440-78.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PATRYCK CHIEPPE MARIANO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - ELISABETH LORDES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado,
no regime de plantão,
em favor de
PATRYCK CHIEPPE MARIANO
contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES,
em razão da manutenção da prisão preventiva do paciente nos autos do processo n. 0005737-11.2021.8.08.0014.

Em apertada síntese, alega-se que inexistem indícios mínimos de autoria, pois o Paciente foi localizado em local e em circunstâncias diversas da denúncia anônima, eis que não portava arma de fogo e não estava na posse de entorpecentes; que o inquérito foi concluído em 31 dias, violando o art. 51 do CPP. Outrossim, pugna-se pela prisão domiciliar, por ser genitor de uma criança e por ter problemas de saúde, ou a conversão em outras medidas cautelares.

Em 23/12/2021, foi proferida decisão no plantão judiciário indeferindo a liminar, ratificada por mim em decisão de 24/02/2022. Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2227506) e oferecido parecer pela d. Procuradoria de Justiça (ID 2239389).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
c
uidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado,
no regime de plantão,
em favor de
PATRYCK CHIEPPE MARIANO
contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES,
em razão da manutenção da prisão preventiva do paciente nos autos do processo n. 0005737-11.2021.8.08.0014.

Em apertada síntese, alega-se que inexistem indícios mínimos de autoria, pois o Paciente foi localizado em local e em circunstâncias diversas da denúncia anônima, eis que não portava arma de fogo e não estava na posse de entorpecentes; que o inquérito foi concluído em 31 dias, violando o art. 51 do CPP. Outrossim, pugna-se pela prisão domiciliar, por ser genitor de uma criança e por ter problemas de saúde, ou a conversão em outras medidas cautelares.

Pois bem. Inicialmente, entendo que não há ilegalidade por excesso de prazo para a conclusão do inquérito.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em harmonia às Cortes Superiores, tem sedimentado o entendimento de que “os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios” de maneira que eventual demora “deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto" (HC-269.921/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 2/10/2014).

Ademais, "oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial" (HC 534.352/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020).

Verifica-se nos autos que o Paciente foi preso em flagrante em 22 de outubro de 2021 e, segundo relatado pelo Impetrante, o inquérito foi concluído em 29 de novembro,
fluindo apenas 01 mês e 07 dias, um pouco acima do previsto no art. 51 da Lei 11.343/2006.

Além da brevidade do atraso, a autoridade coatora prestou informações esclarecendo que a denúncia foi oferecida em 03/12/2021 e recebida em 02/02/2022.

Firme nessas premissas, entendo estar superada a alegação de excesso de prazo.

Em relação aos requisitos para a prisão preventiva, destaco que o habeas corpus é remédio constitucional sumaríssimo e de cognição limitada à prova pré-constituída, a fim de averiguar possíveis constrangimentos ilegais à liberdade de locomoção.

Para a análise da legalidade, basta a existência de
“
indício suficiente de autoria” (art. 312 do CPP), não sendo necessário um juízo conclusivo acerca da matéria, até porque incabível nesta ação.

Com efeito,
as alegações de que o Paciente foi localizado em local
diverso
ao descrito na denúncia e sem a posse de arma
e de
entorpecentes exige o aprofundamento
d
as questões fáticas
, sendo melhor apurad
o
no curso da instrução, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório.

De todo modo, analisando a documentação acostada, entendo que há elementos suficientes a embasar a segregação cautelar.

Consta nos autos que durante patrulhamento de rotina
no bairro Vila Lenira, Colatina/ES
,
policiais militares receberam informações de que o indivíduo identificado como Patrick Chiepe estava realizando o comércio de entorpecentes, bem como portando uma arma de fogo,
acrescentando ainda o local em que as drogas poderiam ser encontradas.

O
s
agentes públicos se deslocaram
e identificaram o Paciente,
próximo à Rua Francisco Dorna,
por apresentar as mesmas características descritas pelos informante
s. A
o notar a presença
das autoridades
, o
Paciente
empreendeu fuga, sendo alcançado logo em seguida,
sendo apreendida a
quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais).

Realizadas buscas onde Patryck foi visto inicialmente, foi encontrada uma sacola contendo 03 (três) pedaços de maconha, 06 (seis) pinos de cocaína, 13 (treze) papelotes de cocaína, além de 01 (uma) porção de pasta base, pesando aproximadamente 4g (quatro gramas).

A descrição fática é corroborada pelas declarações prestadas pelas autoridades policiais. Porém, o Impetrante fundamenta certa contradição, tendo em vista que as denúncias apontavam que o indivíduo que comercializava drogas estava na “Rua São Carlos”, enquanto que o Paciente foi encontrado na escadaria próxima à “Rua Francisco Dorna”.

Contudo, c
omo já explicitado, a questão deve ser esclarecida no curso da instrução processual. Por ora, tal fato é incapaz de infirmar a necessidade da prisão preventiva, já que o próprio Paciente afirma que esteve na escadaria para adquirir entorpecentes, onde “se encontrou com ‘
G
ustavo e
H
enrico’ que estavam no local vendendo”, indicando tratar-se de ponto de tráfico.

Não obstante negue a prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006,
os policiais relatam que “Patrick possui diversas denúncias repassadas via 190, que o mesmo é visto constantemente no endereço acima ostentando arma de fogo, intimidando populares e realizando tráfico de entorpecentes”.

Como bem destacou o Desembargador Plantonista, a não localização da arma de fogo, por si só, também é irrelevante para infirmar a autoria por crime diverso, sobretudo considerando que o local e as características do Paciente confirmaram as denúncias.

Além dos fortes indícios, a autoridade coatora destacou que “que o acusado já respondeu a outras ações penais e atos infracionais, inclusive, da mesma natureza do ora apurado, o que demonstra a necessidade da manutenção de sua prisão preventiva com o intuito de garantir a ordem pública”.

Por fim, a necessidade do recolhimento domiciliar, não restou demonstrada.

Ratifico os argumentos expostos pelo Desembargador Plantonista: em que pese a alegação de ser genitor de uma criança de 02 anos de idade, não foi comprovado ser o único provedor da subsistência da menor, ou que estaria de algum modo desamparada na ausência do pai.

Igualmente, “não se indicou que o tratamento fisioterápico fosse de relevância suficiente a impedir que o acusado fosse mantido custodiado”.

Com efeito, “a
Recomendação CNJ n. 62/2020 não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do agravante no grupo de vulneráveis à covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social” (AgRg no RHC 148.839/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem pretendida
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. RAZOABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. DENEGADA A ORDEM.

1. O
s prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios de maneira que eventual demora deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. Ademais, oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial.
Precedentes do STJ.

2. O
habeas corpus é remédio constitucional sumaríssimo e de cognição limitada à prova pré-constituída, a fim de averiguar possíveis constrangimentos ilegais à liberdade de locomoção.
Para a análise da legalidade de prisão preventiva, basta a existência de
“
indício suficiente de autoria” (art. 312 do CPP), não sendo necessário um juízo conclusivo acerca da matéria, até porque incabível nesta ação.

3. E
m que pese a alegação de ser genitor de uma criação de 02 anos de idade, não foi comprovado ser o único provedor da subsistência da menor, ou que estaria de algum modo desamparada na ausência do pai.

4. A
Recomendação CNJ n. 62/2020 não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do agravante no grupo de vulneráveis à covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social.
Precedente do STJ.

5. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.